Tribunal: TJSP
Processo: 1001276-69.2018.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Pleito da querelante, insurgindo-se contra a decisão do Juízo de origem que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa, postulando a sua reconsideração. Impossibilidade. Ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
RESE DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000992376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 1001276-69.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente/querelante CLÍNICA PIRES & VANCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA,
são querelados EDER GATTI FERNANDES e NICOLLI DOS SANTOS
OLIVEIRA e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apregoado o processo para
julgamento às 15h20m, ante a ausência do advogado, a sustentação oral foi
convertida em preferência.
Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
OSNI PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1001276-69.2018.8.26.0050 -Voto no 12630
2
Aux. Des. Guilherme de Souza Nucci Voto no 12630 (digital)
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL
Recurso em Sentido Estrito: 1001276-69.2018.8.26.0050
Recorrente: CLÍNICA PIRES & VANCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
Recorridos: EDER GATTI FERNANDES e NICOLLI DOS SANTOS
OLIVEIRA
24a Vara Criminal da Comarca de São Paulo (afm)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Pleito da
querelante, insurgindo-se contra a decisão do Juízo de
origem que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa
causa, postulando a sua reconsideração. Impossibilidade.
Ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
RESE DESPROVIDO.
Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pela CLÍNICA PIRES & VANCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
contra a decisão de fls. 146/147, que rejeitou a queixa-crime oferecida
contra EDER GATTI FERNANDES e NICOLLI DOS SANTOS OLIVEIRA,
pela prática dos crimes previstos nos artigos 138 e 139, ambos do Código
Penal, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, com
fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
Recorreu o querelante requerendo o regular
prosseguimento do feito, até final condenação dos recorridos nos exatos
termos da queixa-crime (fls. 153/163).
Contrarrazões apresentadas pela Defesa dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1001276-69.2018.8.26.0050 -Voto no 12630
3
querelados foram anexadas às fls. 320/338 dos autos.
O Ministério Público manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 347/352).
Pelo despacho de fl. 339, a decisão foi mantida.
O I. Defensor dos acusados EDER GATTI
FERNANDES e NICOLLI DOS SANTOS OLIVEIRA peticionou às fls. 359
dos autos, opondo-se à realização do julgamento virtual (eletrônico).
Sobreveio manifestação da douta Procuradoria
Geral de Justiça, pelo desprovimento do presente recurso (fls. 362/364).
É o relatório.
No caso vertente, a querelante alega que os
querelados a caluniaram, imputando-lhe falsamente fato definido como
crime, bem como a difamaram, atribuindo-lhe ofensivo à sua reputação, por
meio que facilitou a divulgação, ao produzirem vídeos e matéria jornalística
que lhe atribuíram a prática de fraude nas relações de trabalho.
O Juízo a quo rejeitou a queixa-crime, por
entender ausente a justa causa para o exercício da ação penal.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, há de ser mantida a decisão,
porquanto atípica a conduta perpetrada pelos recorridos, diante da
ausência do elemento subjetivo dos tipos penais tutelados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1001276-69.2018.8.26.0050 -Voto no 12630
4
Conforme apurado, restou evidenciado que os
recorridos tiveram tão somente o condão de narrar os acontecimentos
(animus narrandi), quando muito com certa dose de crítica (animus
criticandi). Contudo,nada indica qualquer intenção de difamar e/ou injuriar,
inexistindo, portanto, o chamado animus diffamandi e/ou injuriandi.
Bem a propósito, o escólio do eminente
Desembargador e doutrinador GUILHERME DE SOUZA NUCCI: "(...) Pune-
se o crime quando o agente agir dolosamente. Não há a forma culposa.
Entretanto, exige-se, majoritariamente (doutrina e jurisprudência), o
elemento subjetivo do tipo específico, que é a especial intenção de ofender,
magoar, macular a honra alheia. Este elemento intencional está implícito no
tipo" (in Código Penal Comentado, 8a edição; São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2008, p. 649 e 655).
Na esteira dessas considerações, a rejeição da
queixa-crime era de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso em sentido estrito, mantida integralmente a r. sentença de fls.
146/147.
OSNI PEREIRA
RELATOR